Tribunal: TJES
Processo: 5009196-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Cerceamento de Defesa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009196-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O EXECUTADO E O IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I –

Imprescindível a demonstração
do prejuízo para que se possa reconhecer a nulidade, eis que,
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

II –
Se o imóvel não possui registro no cartório de imóveis não há como se exigir que o contrato de compra e verba seja averbado à margem de sua matrícula.

II
I -
De acordo com o
C
TN, a
rt. 34,
o c
ontribuinte do
IPTU
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título;
d
e modo que, n
ão havendo
relação
jurídica
com o
i
móvel
gerador deve ser afastada
a cobrança do
referido imposto.

I
V –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009196-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a “Exceção de Pré-Executividade” proferida nos autos da “Execução Fiscal” tombada sob o nº 5006103-41.2021.8.08.0021.

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, conheceu e deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal de origem, na forma do art. 485, VI do CPC.

Os autos vieram para minha análise e, após apreciação, não vejo motivos para divergir do voto condutor, destacando que, em hipóteses similares, já proferi voto no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DEVIDO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Tributário Nacional é sujeito passivo do IPTU aquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. Hipótese em que, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento. [...] (Agravo de Instrumento nº 5002165-97.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ: 13/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS APTOS A CONFIGURAR A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO EXERCIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto em que o Município de Vitória ajuizou Execução Fiscal visando o recebimento de crédito referente a IPTU dos exercícios financeiros de 2009 a 2013, no entanto, o Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do Executado. [...] 3. Observa-se que tanto o critério material quanto o critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária do IPTU não são configurados, uma vez que restou comprovado que o Apelado, além de não constar como proprietário do imóvel na certidão do Cartório de Registro de Imóvel, alienou o apartamento para terceiro antes mesmo da ocorrência do fato gerador do imposto, não exercendo, outrossim, sequer a posse. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200054797, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Nestes termos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.